Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703844-64.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ADINEIDE GOMES DOS SANTOS RECORRIDA: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXA PREVISTA NO CONTRATO E INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. VALIDADE DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF). 2. Não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios superior à média do mercado. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (OAB/DF 18.116). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o, inciso V, do CDC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca do tema no ID 14901103 – Pág. 5, verbis: Na hipótese, os documentos acostados aos autos mostram claramente que o demandante tinha plena ciência do valor das prestações e do número de parcelas, o total dos encargos a serem cobrados no caso de não pagamento, bem como a evolução do débito de forma detalhada (id. 13340056 abusividade), estando os encargos financeiros aplicados em consonância com os percentuais de juros informados. Além disso, não há em nosso ordenamento jurídico qualquer vedação legal ao uso da aludida taxa de juros, o que impõe a manutenção da cláusula livremente pactuada entre as partes. Ressalta-se que o autor/apelante, livre e conscientemente, contraiu o empréstimo junto à instituição financeira, não podendo, agora, pretender esquivar-se de obrigação a que se vinculou voluntariamente. Acrescenta-se que as taxas de juros aplicadas pelas instituições financeiras estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil, e, apesar de ser um índice elevado, diante da permissão da autoridade monetária competente, entendo não haver nenhuma abusividade na taxa de juros estipulada, ainda mais quando efetivamente cumprido o dever de informação ao consumidor nos moldes do art. 6o, III, do CDC. Portanto, a revisão desse raciocínio demanda a interpretação de cláusulas contratuais, bem como de fatos e provas, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1568279/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 23/4/2020). Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas à BV FINANCEIRA S/A. CFI sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (OAB/DF 18.116). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015